Tribunal: TJSP
Processo: 2189885-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33425
Registro: 2020.0000751424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189885-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada RENATA CRUZ SANTANNA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33425
Agravo de Instrumento no 2189885-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33425
2
Agravante(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravado(s): RENATA CRUZ SANTANNA MARQUES
Comarca: Jacareí 2a Vara Cível (Processo no 0002172-14.2020.8.26.0292)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DA
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
LAUDO
PARA
POSTERIOR
ANÁLISE
DO
TRABALHO
EFETIVAMENTE
DESENVOLVIDO.
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DETERMINADA,
COM
FIXAÇÃO
DE
VALOR
PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 09/10 proferida pelo MM. Juiz de Direito Maurício Brisque Neiva, em
cumprimento de sentença, que determinou e deferiu a produção de prova pericial, a
cargo da ora agravante, nomeando o perito Carlos Jader Dias Junqueira, fixando os seus
honorários em R$3.000,00, concedendo prazo, de 05 dias, para o depósito nos autos.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) não há necessidade de prova pericial, bastando a prova documental
produzida; 2) simples cálculo é suficiente para apuração do valor devido, não
necessitando consumo de período grande essa apuração; 3) em casos análogos foram
fixados honorários bem abaixo do que foi fixado em R$3.000,00, devendo, portanto, ser
reduzido para R$1.000,00.
Preparo às fls. 368/370.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33425
Agravo de Instrumento no 2189885-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33425
3
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 20).
Contraminuta às fls. 24/25 e documentos às fls. 26/365, pugnando pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que sejam
fixados honorários periciais em não mais que R$1.000,00 (mil reais) por contrato
analisado, considerando a singeleza do caso (fls. 05).
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que o
cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações dispensa, em regra,
a fase de liquidação de sentença, esta fase depende apenas de simples cálculos
aritméticos (Resp. 1.387.249/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a
Seção, j. 26.02.2014, j. 26.02.2014).
Contudo, no caso em apreço, observa-se que, no cumprimento de
sentença, a exequente-agravada apresentou o valor de R$34.844,90 (fls. 37), tendo a
agravada apresentado impugnação buscando o reconhecimento de que “não há
qualquer valor devido à parte exequente” (fls. 305), disso adveio a decisão agravada
determinando a produção da prova pericial (fls. 340).
Assim, denota-se haver divergência entre o valor apresentado pela
agravada e o entendimento da agravante de ausência de valor a ser pago, ou seja, há
complexidade dos cálculos, sendo correta a decisão agravada no que diz respeito à
realização da perícia contábil que, aliás, pela agravante foi pleiteada (fls. 305).
E, quanto ao ônus da prova, deve ser atribuído à agravante, consoante
tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.274.466/SC, Rel. Des.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, “(...) (1.3) 'Na fase autônoma de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33425
Agravo de Instrumento no 2189885-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33425
4
de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais')”.
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Participação
financeira.
Emissão de ações.
Complementação de valores - Condenação à indenização correspondente - Fase de cumprimento
de sentença Liquidação por arbitramento Possibilidade - Prova pericial Necessidade no caso
em particular Complexidade dos cálculos a justificar a nomeação de perito contador -
Honorários periciais Ônus de custeio - Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor à antecipação dos honorários periciais
Precedentes do C. STJ (REsp 1.387.249/SC e 1.274.466/SC) - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2265729-33.2015.8.26.0000, Relator RENATO RANGEL DESINANO,
j. 23/02/2016)
No que tange ao valor fixado dos honorários periciais, há necessidade de
analisar-se o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido para elaboração do
laudo, o grau de dificuldade e os conhecimentos técnicos exigidos para sua realização, o
que se mostra inviável, a priori.
Além disso, os honorários periciais provisórios devem ser fixados com
razoabilidade, apenas como estimativa para cobrir as despesas iniciais para a realização
do laudo. Obviamente que, após a apresentação do laudo pericial, serão fixados os
honorários periciais definitivos, com o depósito de valor complementar (se o caso), pois
somente nesta ocasião será possível apreciar, com exatidão, a amplitude e a
complexidade dos serviços prestados.
Assim sendo, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, fixa-se os
honorários periciais provisórios em R$1.000,00 (um mil reais), devendo a agravante
depositar esse valor. Desse modo, deve haver a intimação do perito nomeado para
manifestar a sua aceitação e, na eventual hipótese de sua discordância, ser nomeado
outro perito que aceite a perícia a ser realizada com o valor provisório ora fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33425
Agravo de Instrumento no 2189885-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33425
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora